Tribunal: TJDFT
Processo: 0739297-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
HCCrim 0739297-30.2025.8.07.0000 Plantão Judicial de 2a Instância DECISÃO Cuida-se de ordem de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por VINÍCIUS RIBEIRO BORGES SIMINO em favor de ROBERTO ARAÚJO SALES e JAQUELINE SILVA OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 8a Vara Criminal de Brasília (Proc. no 0745381-44.2025.8.07.0001). Segundo a peça inaugural do writ, os pacientes, proprietários da Distribuidora Sales de Bebidas, na Estrutural/DF, teriam sido alvo de operação policial com abusos e agressões em 18/08/2025, fato seguido de supostas perseguições, rondas ostensivas, multas e ameaças de flagrante forjado. Colacionam aos autos notícias de denúncias à Corregedoria da PMDF, ao MPDFT e à Câmara Legislativa. Registram, ainda, episódio de 04/09/2025 envolvendo a viatura 3921 e publicações em rede social de ex-policial (@cabovitorio), além de TCO e queixa-crime correlatos; em primeiro grau já havia sido impetrado HC preventivo, tendo a ordem sido denegada sob o fundamento de inexistir ameaça concreta e atual à liberdade. Pleiteiam, em sede liminar, salvo-conduto e outras providências. É a síntese do necessário. Decido. De início, o Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido do não cabimento do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, admitindo, contudo, o manejo do writ quando constatada teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente (v.g., AgRg no HC 563.715/RO, rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, j. 15/9/2020; AgRg no HC 854.408/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/9/2023; no âmbito local, TJDFT, Acórdão 1975804, 1a Turma Criminal, j. 6/3/2025 – “HC como sucedâneo; inexistência de ilegalidade manifesta; via inadequada”). Nesse contexto, havendo decisão denegatória em primeiro grau, o ordenamento prevê via recursal própria contra a sentença que denega habeas corpus, tornando inadequado o uso de um novo HC, em segunda instância, como sucedâneo – salvo a já mencionada hipótese excepcional. No exame prima facie próprio da tutela de urgência em HC, não se evidencia, de plano, a teratologia nem a flagrante ilegalidade na decisão subjacente que negou a ordem em 1o grau. Ao revés, o d. Juízo de origem fundamentou a denegação na ausência de ameaça concreta e atual à liberdade dos pacientes, o que, em princípio, afasta a excepcionalidade necessária ao conhecimento do writ substitutivo e milita contra a presença do fumus boni iuris para a liminar. O habeas corpus não tem vocação como atalho para subverter regras processuais e regras de competência, ou para permitir o exame de questões novas — de fato ou de direito — sem prévia oitiva da parte adversa. A Constituição assegura o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, de modo que o julgador não pode decidir com fundamento em tese não submetida ao debate processual. No ponto, aplica-se ao processo penal, por força do art. 3o do CPP, a diretriz do art. 10 do CPC (princípio da não-surpresa), sendo é vedado proferir decisão com base em fundamento sobre o qual não se tenha oportunizado às partes manifestar-se, especialmente quando a questão não é de ordem pública cognoscível de ofício em caráter estritamente formal. A exigência de contraditório substancial — não meramente formal — impõe que ao Ministério Público e à defesa seja assegurada a possibilidade real de influenciar o convencimento judicial antes da decisão. Tal cautela é ainda mais rigorosa no âmbito do habeas corpus, cuja cognição sumária visa reparar ilegalidade flagrante e não substituir os meios recursais próprios nem instaurar instrução paralela. Admitir o writ para veicular tese inédita ou reformatar o itinerário recursal equivaleria a esvaziar o modelo acusatório reafirmado pelo art. 3o-A do CPP, comprometendo a imparcialidade do julgador e a paridade de armas. Assim, inovações argumentativas relevantes — com impacto probatório ou decisório — devem ser previamente submetidas ao contraditório, sob pena de nulidade, ressalvadas as hipóteses em que a ilegalidade é tão manifesta que dispensa instrução adicional. Fora desse estreito campo, não se conhece ou não se acolhe a pretensão deduzida no habeas corpus quando ela bypassa o contraditório ou burla o recurso adequado, preservando-se a regularidade procedimental, a competência e a segurança jurídica. Ainda que os impetrantes descrevam fatos graves —com supostos abusos, a cognição sumária não permite concluir, de modo imediato e inequívoco, que haja risco iminente à liberdade de locomoção por prisão irregular ou flagrante forjado, especialmente porque os elementos apontados demandam ampliação de contraditório e instrução mínima (informações da autoridade, parecer ministerial), o que recomenda que o tema seja debatido no recurso adequado contra a decisão denegatória originária, e não por meio de novo HC substitutivo. Nesse quadro, ausentes os requisitos cumulativos para a tutela de urgência em sede de habeas corpus — probabilidade do direito e risco de dano específico à liberdade— impõe-se indeferir a medida liminar. Indefiro a liminar. Distribua-se ao d. Juízo Natural. Decidido em plantão judicial de 2a Instância. Intimem-se. Renato Rodovalho Scussel Desembargador - Plantonista